Tribunal: TJDFT
Processo: 0728885-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão: Trata-se de ação que envolve o contrato no 8.935/2018. celebrado entre as partes em 02/08/2018, que teve vários aditivos, cujo objeto consistia na execução, pela Requerente, de serviços técnicos especializados de desenvolvimento do estudo de concepção, Projeto Básico e executivo de ampliação e reforma das Estações de Tratamento de Esgoto (“ETE”) Paranoá e Planaltina, bem como do Projeto Básico para expansão de Redes Coletoras de Esgoto em Planaltina/DF. A autora pretende, com esta demanda: a) anular a multa aplicada pela ré pelo alegado descumprimento do contrato, que foi também rescindido unilateralmente pela ré; b) cobrar pelos serviços prestados a quantia de R$525.375,55 e, a título de correção monetária e de juros, nos termos da cláusula 11,6 do contrato, a quantia de R$294.627,129, totalizando o pedido condenatório o valor de R$820.002,74; c) pedir reparação do dano moral, no valor de R$20.000,00, decorrente da indevida inclusão da autora no SICAF na qualidade de empresa impedida de licitar com a Administração Pública, penalidade que foi afastada em sede de mandado de segurança impetrado pela autora, mas que gerou, segundo afirma a autora, dano à sua honra objetiva, frustrando a assinatura de um termo aditivo de um contrato junto a DNIT e a habilitação da autora em outra licitação do DNIT para um contrato de R$33.284.621,25. Em sede de tutela de urgência, a autora pede a suspensão da exigibilidade da multa imposta pela CAESB, no valor de R$92.629,58, alegando o receio de dano de não conseguir honrar seus compromissos financeiros, bem como o risco de ter que ajuizar outra ação judicial para cobrar o valor da multa da CAESB, caso venha a ter que pagá-la e seja vencedora nesta demanda. DECIDO. A multa de R$92.629,58 foi aplicada em desfavor da autora no procedimento administrativo no 00092- 00050194/2021-37. A autora sustenta, em síntese, que, a aplicação dessa penalidade, acompanhada da rescisão unilateral do contrato, foi motivada pelo entendimento da CAESB de que não foram cumpridos os prazos contratuais. A autora questiona esse fato e sustenta que o atraso foi causado pela CAESB, já que: a) a CAESB demorou de mais de dois anos na aprovação dos Estudos de Concepção, e isso ocorreu por culpa da CAESB, que não forneceu os dados iniciais adequados para a realização desses Estudos, além de pedir alterações a cada estudo apresentado, e ter extrapolado diversas vezes o prazo de 15 dias previsto no subitem 9.1 do Termo de Referência para retornar à autora as etapas dos produtos entregues; b) uma vez aprovados os Estudos de Concepção, o que a CAESB realizou apenas em 28/10/2020, a autora entregou os projetos básicos Hidráulico, Escavação, Terraplanagem e mecânico relativos à ETE Paranoá em 08/05/2021 e da ETE Planaltina em 14/05/2021 (docs. 22 e 23), mas a CAESB mais uma vez não analisou os projetos em 15 dias, demorando 40 dias, pois só os aprovou em 02/07/2021 (doc. 24); c) em 06/07/2021 foi celebrado o 5o Termo Aditivo, modificando prazos de execução e de vigência, passando-se as datas de vencimento de 30/06/2021 para 31/10/2021 e de 07/07/2021 para 07/01/2022, respectivamente, conforme indica a cláusula 1a do 5o Termo Aditivo (doc. 4.5). Apesar de toda a narrativa da autora sobre os atrasos da CAESB nos primeiros anos de execução do contrato, considerando que houve assinatura de um quinto termo aditivo em 06/07/2021 prorrogando prazos, tudo indica que o conflito se instaurou depois desse aditivo e que é o período posterior a essa data o mais relevante. Nesse passo, a tabela de prazos juntada no doc. 8, ID 132913640, pág. 8, revela que depois desse termo aditivo a autora fez uma entrega revisada em 20/09/2021, e a CAESB enviou nova solicitação em relação ao projeto básico P6 em 28/09/2021, e logo em 01/10/2021 a CAESB encaminhou a Carta no 3/2021 para comunicar abertura de processo para aplicar penalidade de advertência. Essa carta está juntada aos autos (doc. 5, ID 132913637), e refere que, embora a autora tenha feito a entrega do produto P06, ele não atendeu em grande parte aos apontamentos apresentados pela CAESB no Relatório de Análise Técnica (RAT), e que mesmo assim foram dadas novas oportunidades de correção, não cumpridas pela autora nos prazos. Veja-se que, nessa carta, a CAESB alerta que, conforme o 5o Termo Aditivo, o prazo final para a execução do contrato seria 31/10/2021, prazo que estava próximo de se concretizar, e vários aditivos já tinham sido celebrados para ajustes no cronograma. Da leitura do doc. 8, que é a Carta no 35/2021, de 17 de dezembro de 2021, por intermédio do qual a CAESB notifica formalmente a autora da aplicação da multa e da rescisão unilateral e a intima para apresentar recurso, verifica-se que a CAESB descreve alguns problemas na execução do contrato que não se resumem apenas a atraso na entrega de produtos. Há menção ausência de atendimento de exigências técnicas da CAESB no projeto básico hidráulico da ETE Paranoá (Produto 6), mesmo após a revisão da CAESB ter sido feita no prazo, bem como de entrega apenas parcial do projeto executivo das instalações elétricas, automação, macromedição, telemetria e telecomunicações da ETE Paranoá (Produto 19), e ainda, que o projeto básico Produto P10 também não tinha sido entregue, “partindo a Contratada para entrega a nível executivo, sem autorização desta Contratante”. Há também referência a pedido de revisão do produto 19, cujo prazo da autora ficaria extrapolado, e de atraso na entrega também do projeto básico de fundações e estruturas da ETE Paranoá (Produto 8) e do projeto executivo de fundações e estruturas da ETE Paranoá (Produto 17), os quais, em virtude de necessidade de revisões, não ficariam prontos até o término final da execução do contrato, que, segundo o 5o Termo Aditivo, era em 15/10/2021. Diante desses elementos, verifica-se que a versão trazida aos autos pela autora deve ser vista com cuidado, pois além de aparentemente não abranger todos os aspectos da execução contratual, já permite avaliar, em face dos documentos emitidos pela CAESB, que houve outros problemas, cuja apuração deve ser realizada em contraditório. A tudo isso se acresce a presunção de legalidade e legitimidade de que gozam os atos administrativos. Assim, não vejo a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta análise inicial, recomendando a prudência que se aguarde o devido contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em razões recursais, o Autor repisa os fundamentos da inicial, visando o provimento do recurso para, inclusive liminarmente, suspender a exigibilidade da multa administrativa até o julgamento do mérito da ação principal. É a suma dos fatos. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo presentes os requisitos para a concessão de liminar recursal, uma vez que a matéria imprescinde de dilação probatória e de um mínimo contraditório. É certo que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. Logo, como tal, não deve ser utilizada quanto ausente um dos requisitos descritos no art. 300 do CPC. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator